Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013095-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (AGRAVANTE), ZIGOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 779.532.401-06 (AGRAVADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. STANDARD PROBATÓRIO EXIGÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado, credor de honorários sucumbenciais, contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação ao bloqueio apresentada pelo executado e determinou a liberação integral de R$ 2.045,34 constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade dos valores, por suposta natureza alimentar, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos e por parte do montante (R$ 2.000,00) ser oriunda de empréstimo bancário contraído na mesma data da constrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida adotou o standard probatório adequado ao reconhecer a impenhorabilidade com base em juízo de verossimilhança, à luz do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, que exige prova inequívoca da natureza impenhorável dos valores; (ii) saber se valores oriundos de contrato de mútuo bancário podem ser equiparados a verbas de natureza alimentar para fins de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (iii) saber se a proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC — limite de 40 salários mínimos — é aplicável de forma automática a valores depositados em contas de natureza movimentável, independentemente de demonstração de que constituem reserva mínima de subsistência.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial universal do devedor e, por isso, exige prova inequívoca de quem a invoca, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. O reconhecimento da impenhorabilidade com base em mero juízo de verossimilhança — critério próprio das tutelas de urgência — configura adoção de standard probatório inadequado para a cognição exauriente que caracteriza a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, implicando inversão indevida do ônus da prova atribuído ao executado.

4. Valores oriundos de contrato de mútuo bancário não ostentam natureza alimentar e não se enquadram na proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, que alcança exclusivamente o produto do trabalho humano. A impenhorabilidade é atributo que decorre da origem da verba, não de sua destinação pretendida, de modo que a equiparação de empréstimo bancário a verba de subsistência cria hipótese de impenhorabilidade sem previsão legal, em violação ao art. 789 do CPC e à jurisprudência consolidada dos tribunais.

5. A proteção do art. 833, inciso X, do CPC não é absoluta nem automática, condicionando-se à demonstração de que os valores representam a única reserva financeira do devedor destinada à sua subsistência digna, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. A mera constatação de que o montante bloqueado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, sem verificação das condicionantes estabelecidas pela jurisprudência, não autoriza o reconhecimento automático da impenhorabilidade sobre valores depositados em contas de natureza movimentável.

6. A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da Justiça Gratuita, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, não equivale à extinção do crédito nem impede, por si só, a adoção de medidas executivas quando há indícios de alteração superveniente da situação econômica do executado, questão que demanda dilação probatória própria perante o juízo de origem e não comporta resolução em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para: (a) rejeitar a preliminar de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (b) manter a penhora sobre os R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo bancário, afastando o reconhecimento de impenhorabilidade sobre esse montante; e (c) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória adequada quanto aos demais valores bloqueados, com posterior prolação de nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD exige prova inequívoca da natureza impenhorável das quantias constritas, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, sendo inadequada a adoção de juízo de verossimilhança como standard decisório em sede de cognição exauriente. 2. Valores oriundos de contrato de mútuo bancário não ostentam natureza alimentar e não se enquadram na proteção do art. 833, IV, do CPC, independentemente da destinação pretendida pelo devedor, por não constituírem produto do trabalho humano. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC não opera de forma automática sobre valores depositados em contas de natureza movimentável, condicionando-se à demonstração de que constituem a única reserva financeira mínima do executado destinada à sua subsistência digna."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 373, II; 789; 805; 833, IV e X; 854, § 3o, I; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1026281-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2024; TJDF, N.U 0751171-80.2023.8.07.0000, 5a Turma Cível, ANA CANTARINO, Julgado em 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA
contra
ZIGOMAR PEREIRA BORGES
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 0032121-58.2012.8.11.0041, acolheu a impugnação ao bloqueio apresentada pelo executado e determinou a liberação integral dos valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.045,34 (dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

O agravante, advogado atuando em causa própria, é credor de honorários sucumbenciais devidos pelo agravado nos autos do cumprimento de sentença acima identificado, o qual, segundo relata, se arrasta há longo período sem êxito na localização de bens passíveis de constrição. No referido processo, foi deferido pelo Juízo de origem o pedido de penhora
on line
, mediante bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (Id: 201107116), tendo a medida logrado êxito parcial com a constrição da quantia de
R$ 2.045,34
.

Regularmente intimado, o executado apresentou impugnação ao bloqueio (Id: 205659859), sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores ao argumento de que seriam oriundos de atividade profissional como motorista de aplicativo, possuiriam natureza alimentar, estariam abaixo do limite de 40 salários-mínimos e, ainda, que parte do montante — especificamente R$ 2.000,00 — decorreria de empréstimo bancário destinado ao custeio de despesas domésticas.

O agravante impugnou de forma específica tais alegações (Id: 212937478), destacando a ausência de prova idônea acerca da origem dos valores, a inaplicabilidade da impenhorabilidade de forma automática, bem como a impossibilidade de equiparação de valores oriundos de empréstimo bancário a verbas de natureza alimentar.

A decisão recorrida (Id: 218038597) acolheu a impugnação do executado e determinou a liberação integral dos valores bloqueados.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (Id: 218881914), apontando omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores, à indevida valoração probatória e à equivocada equiparação de empréstimo bancário a verba alimentar. Os aclaratórios foram rejeitados (Id: 225017613), ao fundamento de inexistirem vícios a serem sanados, entendendo o Juízo que a decisão embargada teria enfrentado adequadamente todas as questões suscitadas e que o agravante, na verdade, visava à reapreciação da matéria já julgada.

Inconformado, o agravante recorre e estrutura suas razões em três eixos argumentativos centrais, quais sejam: i) a ausência de prova inequívoca da natureza alimentar dos valores, porque a impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, devendo ser interpretada de forma restritiva e comprovada cabalmente por quem a invoca, incumbindo o ônus da prova exclusivamente à parte executada, nos termos do art. 373, II, e do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC; ii) a inaplicabilidade da impenhorabilidade a valores oriundos de empréstimo bancário apenas por se destinarem supostamente a despesas domésticas; e, por fim, iii) a inaplicabilidade automática do limite de 40 salários mínimos, porquanto tal proteção requer a demonstração cabal de que se trata de reserva financeira mínima mantida para garantir a subsistência do devedor.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, argumentando estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
e requer: (i) a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do recurso; (ii) a intimação do agravado para responder no prazo legal; e (iii) o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão interlocutória de Id: 218038597, integrada pela decisão de Id: 225017613, para que seja reconhecida a legalidade da constrição realizada via SISBAJUD e determinada a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados, afastando o reconhecimento de impenhorabilidade ante a ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar dos recursos.

O pedido de antecipação da tutela recursal, foi indeferido, porque, embora a matéria seja controvertida, há indícios de que o veículo constrito é instrumento de trabalho do devedor, que é motorista de aplicativo.

Em contrarrazões (Id: 364200355),
ZIGOMAR PEREIRA BORGES
pugna pelo total desprovimento do agravo de instrumento, articulando em preliminar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que é beneficiário da Justiça Gratuita. Argumenta que o agravante alega que o agravado se tornou credor na reconvenção e, portanto, sua condição de pobreza teria cessado. Contudo, o crédito reconvencional jamais foi pago pelo próprio cliente do agravante. Conclui que, a condição fática de hipossuficiência permanece inalterada, o que imporia, desde já, o desprovimento do recurso, a nulidade do bloqueio pela natureza alimentar dos valores e a impenhorabilidade do empréstimo pessoal destinado à subsistência, bem como a aplicação do limite de 40 salários-mínimos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA
contra
ZIGOMAR PEREIRA BORGES
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 0032121-58.2012.8.11.0041, acolheu a impugnação ao bloqueio apresentada pelo executado e determinou a liberação integral dos valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.045,34 (dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

O cerne da controvérsia reside na verificação
em torno de três questões jurídicas distintas: (a) a existência ou não de prova suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD; (b) a possibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade sobre valores oriundos de empréstimo bancário; e (c) a aplicabilidade automática ou condicionada da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC ao caso concreto.

Antes, porém, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo agravado nas contrarrazões, relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da condição de beneficiário da Justiça Gratuita.

DA PRELIMINAR: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O agravado sustenta, como matéria prejudicial ao mérito recursal, que a própria cobrança que originou o bloqueio encontra-se sob condição suspensiva, uma vez que é beneficiário da Justiça Gratuita, com a exigibilidade das custas e honorários advocatícios expressamente suspensa por determinação desta Corte, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A tese, embora relevante, não tem o condão de obstar o conhecimento e o julgamento do presente recurso, pelas razões que se expõem.

Com efeito, o art. 98, § 3o, do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Ocorre que a suspensão da exigibilidade não equivale à extinção do crédito, tampouco impede, por si só, a adoção de medidas executivas quando o credor demonstra que a situação de hipossuficiência cessou ou quando há indícios concretos nesse sentido. No caso dos autos, o agravante sustenta que o agravado se tornou credor de quantia expressiva —
R$ 121.932,26
— em razão de condenação reconvencional transitada em julgado nos mesmos autos, o que, em tese, poderia configurar alteração superveniente da situação econômica do executado, autorizando a retomada da exigibilidade.

É verdade que o agravado contra-argumenta que esse crédito jamais foi efetivamente recebido, permanecendo inadimplente o devedor principal. Contudo, a verificação da persistência ou cessação do estado de hipossuficiência é questão que demanda dilação probatória própria, não podendo ser resolvida de plano em sede de agravo de instrumento, cujo objeto específico é a legalidade da penhora realizada e a decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados.

Assim, a preliminar não comporta acolhimento nesta sede recursal, devendo a questão relativa à exigibilidade dos honorários ser objeto de análise específica pelo Juízo de origem, mediante provocação das partes e produção das provas pertinentes.
Rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

1 —
Da Suficiência Probatória para o Reconhecimento da Impenhorabilidade: O Ônus da Prova e o Standard Decisório Aplicável

A primeira e mais relevante questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao standard probatório exigível para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, à luz do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

O dispositivo é expresso ao atribuir ao executado o ônus de demonstrar que a constrição recaiu sobre verbas impenhoráveis. Trata-se de regra de distribuição do ônus da prova que não admite inversão por simples conveniência do julgador, sendo imperativo que a parte que alega a impenhorabilidade produza prova suficiente para afastar a presunção de penhorabilidade que recai sobre o patrimônio do devedor.

A decisão recorrida, ao reconhecer a impenhorabilidade com base em elementos que, segundo expressamente consignado,
"conferem verossimilhança"
à alegação do executado, adotou standard probatório inadequado para a espécie. A verossimilhança é critério próprio das tutelas de urgência (art. 300 do CPC), nas quais a cognição é sumária e a decisão provisória. Na impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, a cognição é exauriente e a decisão definitiva quanto à manutenção ou liberação dos valores, razão pela qual se exige prova inequívoca — e não mera aparência — da natureza impenhorável das quantias.

Nesse ponto, a crítica do agravante é tecnicamente precisa e merece acolhimento. O art. 854, § 3o, inciso I, do CPC não se satisfaz com indícios ou presunções: exige demonstração concreta de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses excepcionais de impenhorabilidade. A jurisprudência desta Corte, aliás, já assentou que
"para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca"
da origem e natureza das verbas (N.U 1026281-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2024).

No caso concreto, os documentos apresentados pelo executado para comprovar o vínculo com a plataforma Uber (Ids: 205659863 e 205659867) consistem em capturas de tela que, segundo o agravante, não trazem o nome do devedor gravado. O agravado, por sua vez, juntou nas contrarrazões novas capturas do aplicativo Uber, contendo o nome completo de Zigomar Pereira Borges, sua fotografia e histórico de mais de 30.000 viagens, com o objetivo de suprir essa lacuna.

A juntada de documentos novos em sede de contrarrazões de agravo de instrumento é admissível quando destinada a complementar a prova já existente nos autos de origem, especialmente quando a necessidade de complementação decorre de impugnação específica formulada pelo recorrente. Nesse contexto, os documentos complementares apresentados pelo agravado nas contrarrazões têm aptidão para suprir a lacuna identificada quanto à identificação nominal do titular da conta na plataforma Uber.

Contudo, mesmo com a complementação probatória, subsiste uma questão fundamental: a comprovação de que o executado é motorista de aplicativo com histórico expressivo de viagens não equivale, por si só, à demonstração de que os valores especificamente bloqueados via SISBAJUD são oriundos dessa atividade profissional. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os
ganhos
do trabalhador autônomo, não qualquer valor presente em suas contas bancárias. Para que a proteção incida, é necessário demonstrar o nexo causal entre os valores constritos e a atividade laboral, o que exige, no mínimo, a apresentação de extratos que evidenciem a origem dos depósitos.

Essa demonstração, segundo o agravante, não foi produzida nos autos de origem. E a decisão recorrida, ao reconhecer a impenhorabilidade sem exigir essa prova específica, incorreu em inversão indevida do ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

Nesse ponto, o recurso merece parcial acolhimento, ao menos no que tange à necessidade de produção de prova mais concreta acerca da origem dos valores bloqueados. Todavia, considerando que o próprio Relator, ao indeferir a tutela recursal, reconheceu que
"a matéria será aprofundada após a oitiva do agravado"
, e que as contrarrazões trouxeram documentação complementar relevante, a questão probatória não está definitivamente encerrada.

2 — Da Impenhorabilidade de Valores Oriundos de Empréstimo Bancário

O segundo ponto controvertido diz respeito à possibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade sobre os R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo pessoal contraído pelo agravado junto à instituição Nubank na mesma data da constrição.

A decisão recorrida fundamentou o reconhecimento da impenhorabilidade desse valor no argumento de que o empréstimo, por se destinar a despesas correntes e imediatas, evidenciaria a precariedade financeira do executado e a natureza de subsistência dos recursos.

Com a devida consideração ao esforço argumentativo do Juízo de origem, esse raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC alcança os
ganhos de trabalhador autônomo e as verbas de natureza salarial
, ou seja,
o produto do trabalho humano
. Valores oriundos de contrato de mútuo bancário não integram essa categoria, independentemente da destinação que lhes seja dada. O empréstimo bancário é, por definição, uma obrigação de restituição: o mutuário recebe o capital e assume o dever de devolvê-lo acrescido de encargos. Não há, portanto, qualquer equivalência funcional entre o produto do trabalho — que representa a contrapartida pelo esforço laboral e constitui a fonte de subsistência do trabalhador — e o capital obtido mediante endividamento voluntário.

A jurisprudência é uniforme nesse sentido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em precedente citado pelo agravante, assentou que
"os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial"
(N.U 0751171-80.2023.8.07.0000, 5a Turma Cível, ANA CANTARINO, Julgado em 12/04/2024). O mesmo entendimento é adotado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O argumento do agravado de que não poderia comprovar a destinação do dinheiro porque o bloqueio ocorreu na mesma data do empréstimo é compreensível do ponto de vista humano, mas juridicamente insuficiente para alterar a natureza jurídica do valor. A impenhorabilidade é atributo que decorre da
origem
da verba, não de sua
destinação
pretendida. Admitir o contrário significaria criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, em manifesta violação ao princípio da legalidade e ao regime da responsabilidade patrimonial universal consagrado no art. 789 do CPC.

Nesse ponto, o recurso deve ser provido.
Os R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo bancário não gozam de proteção de impenhorabilidade, devendo ser mantida a penhora sobre esse montante.

3 — Da Aplicação do Art. 833, Inciso X, do CPC: O Limite de 40 Salários-Mínimos e Suas Condicionantes

O terceiro ponto controvertido diz respeito à aplicação do art. 833, inciso X, do CPC, que protege da penhora a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos REsp 1340120/SP (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014) e REsp 1230060/PR (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014), estendeu a proteção do dispositivo a outras modalidades de depósito além da caderneta de poupança, incluindo conta corrente e fundos de investimento, desde que se trate da
única reserva monetária
em nome do devedor e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

A decisão recorrida aplicou esse entendimento de forma automática, sem verificar se os valores bloqueados constituíam, de fato, a única reserva monetária do executado destinada à sua subsistência. O agravante aponta, com razão, que os valores estavam distribuídos em contas de natureza nitidamente movimentável — conta de pagamento, conta corrente e aplicação financeira —, sem qualquer indício de que se tratasse de reserva estática ou poupança de subsistência.

A proteção do art. 833, X, do CPC não é absoluta nem automática. Ela pressupõe que os valores representem uma reserva mínima de subsistência, e não meros recursos em trânsito em contas de movimentação corrente. A distinção é relevante: a conta corrente de uso cotidiano, por sua própria natureza, não se presta à função de reserva de subsistência que justifica a proteção legal. Para que a impenhorabilidade incida sobre valores depositados em conta corrente ou de pagamento, é necessário demonstrar que esses valores constituem, concretamente, a única reserva financeira do devedor e que sua constrição comprometeria sua subsistência digna.

No caso dos autos, a decisão recorrida não realizou essa verificação, limitando-se a constatar que o valor bloqueado era inferior a 40 salários-mínimos para, automaticamente, reconhecer a impenhorabilidade. Esse raciocínio, embora intuitivamente atraente, não se sustenta à luz da jurisprudência do STJ, que exige análise concreta das circunstâncias do caso.

Contudo, é preciso reconhecer que o contexto fático apresentado — motorista de aplicativo com renda modesta, beneficiário da Justiça Gratuita, com saldos ínfimos nas demais contas — sugere que os valores bloqueados podem, de fato, representar a única reserva financeira disponível do executado. Essa análise, porém, demanda cognição mais aprofundada do que a realizada na decisão recorrida, com a produção de prova adequada acerca da situação patrimonial global do executado.

DA CONCLUSÃO

A análise dos três eixos controvertidos conduz às seguintes conclusões:

Quanto ao primeiro eixo
— a decisão recorrida adotou standard probatório inadequado ao reconhecer a impenhorabilidade com base em mero juízo de verossimilhança, em violação ao art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. A comprovação de que o executado é motorista de aplicativo não equivale à demonstração de que os valores especificamente bloqueados são oriundos dessa atividade. Todavia, a documentação complementar juntada nas contrarrazões — capturas de tela com identificação nominal do agravado e histórico de mais de 30.000 viagens — reforça os indícios da natureza profissional da atividade e da origem alimentar de ao menos parte dos valores. A questão probatória, nesse ponto, não está definitivamente encerrada e comporta aprofundamento.

Quanto ao segundo eixo
— os R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo bancário não gozam de proteção de impenhorabilidade, independentemente da destinação pretendida. A decisão recorrida, ao reconhecer natureza alimentar a valores provenientes de contrato de mútuo, criou hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, em manifesta violação ao art. 789 do CPC e à jurisprudência consolidada dos tribunais.
Nesse ponto, o recurso deve ser provido.

Quanto ao terceiro eixo
— a aplicação automática do limite de 40 salários-mínimos, sem verificação das condicionantes estabelecidas pelo STJ, configura equívoco jurídico. Contudo, as circunstâncias do caso — renda modesta, benefício da Justiça Gratuita, saldos ínfimos nas demais contas — sugerem que os valores remanescentes (R$ 45,34, correspondentes às quantias de R$ 30,99 e R$ 14,35 bloqueadas nas demais contas) podem, de fato, estar protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC, desde que comprovado que constituem a única reserva financeira do executado.

Diante desse quadro,
o recurso comporta provimento parcial
, nos seguintes termos:

Quanto aos R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo bancário
: deve ser mantida a penhora, afastando-se o reconhecimento de impenhorabilidade sobre esse montante, por ausência de amparo legal e jurisprudencial para a equiparação de valores provenientes de contrato de mútuo a verbas de natureza alimentar.

Quanto aos demais valores bloqueados
(R$ 30,99 e R$ 14,35): a questão da impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC demanda análise mais aprofundada, com a produção de prova adequada acerca da origem dos depósitos e da situação patrimonial global do executado, devendo o Juízo de origem, após a instrução probatória pertinente, proferir nova decisão fundamentada sobre a manutenção ou liberação desses valores.

Quanto à preliminar de suspensão da exigibilidade dos honorários
: rejeita-se, por não ser possível resolver a questão em sede de agravo de instrumento, devendo ser objeto de análise específica pelo Juízo de origem.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para:

(i)

Rejeitar a preliminar
de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por demandar análise probatória própria perante o Juízo de origem;

(ii)

Dar provimento ao recurso
no que tange aos R$ 2.000,00 oriundos de empréstimo bancário, determinando a manutenção da penhora sobre esse montante, por ausência de amparo legal para o reconhecimento de impenhorabilidade sobre valores provenientes de contrato de mútuo bancário, independentemente de sua destinação pretendida;

(iii)

Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que, quanto aos demais valores bloqueados (R$ 30,99 e R$ 14,35), seja realizada instrução probatória adequada acerca da origem dos depósitos e da situação patrimonial global do executado, com posterior prolação de nova decisão fundamentada sobre a manutenção ou liberação dessas quantias, observando o standard probatório exigido pelo art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026